Tribunal: TJDFT
Processo: 0746926-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEIS. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. PLURALIDADE DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRÂÇÃO DE MORADIA PERMANENTE. ÔNUS. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE O IMÓVEL.
1. A Lei n.o 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, define-o como imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, considerando como residência um único imóvel utilizado como moradia permanente (artigo 1o c/c artigo 5o da Lei).
2. No caso, os documentos acostados aos autos originários, sobretudo, o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (E – RIDFT) sinaliza diversos imóveis em nome da parte agravante/executada e não há provas de que o imóvel objeto da penhora sirva de moradia própria ou familiar, não podendo ser alcançado pela cláusula de impenhorabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.